Tribunal: TJMT
Processo: 1028904-56.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028904-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 030.159.371-03 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028904-56.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Leticia Mendes de Oliveira

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal gira em torno da suposta inexistência de relação contratual entre a recorrente e a concessionária reclamada, que teria ensejado a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes pelo débito de R$ 70,83. A autora sustenta que jamais contratou com a ré e que, por isso, a negativação seria indevida, caracterizando fraude e dano moral.

2. Todavia, o exame dos autos revela que essa alegação não encontra respaldo probatório. Ao contrário, as provas documentais confirmam a existência de vínculo entre as partes. A própria autora, em sua petição inicial, qualificou-se como residente no Bairro Residencial Nova Canaã, Rua V, Quadra 24, e, ainda que tenha consignado equivocadamente o número 38, o comprovante de residência juntado por ela mesma indica o número correto, qual seja,
casa 30
, exatamente o mesmo endereço constante das faturas e cobranças da concessionária. Essa correspondência entre documentos afasta, de plano, a tese de inexistência de relação jurídica.

3. Ressalte-se que a concessionária carreou aos autos extrato de faturas em atraso, histórico de consumo e ordens de serviço vinculados ao imóvel da recorrente, comprovando a prestação de serviços no local e a inadimplência da usuária. O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para caracterizar a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição restritiva.

4. Em sentido oposto, a autora não produziu qualquer prova apta a infirmar a relação contratual. A negativa genérica de contratação, dissociada dos elementos fáticos constantes nos autos e contraditada pelo próprio comprovante de residência que apresentou, configura defesa inconsistente. O ônus de comprovar fato constitutivo do direito invocado não foi cumprido, ao passo que a concessionária se desincumbiu de demonstrar a origem da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

8. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

9. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6).

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais e, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito. Também
CONDENO
a parte autora por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A correção monetária deverá ser pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Por fim, com respaldo no
“ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”
,

desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé também nas custas processuais.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025